Tribunal: TJMT
Processo: 0011702-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011702-32.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (EMBARGANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.688.902/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL –
PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA –
NULIDADE NÃO VERIFICADA
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

Trata-se de prazo processual, logo sua contagem ocorre em dias/horas úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JÚNIOR, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade conheceu parcialmente do recurso e negou provimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Quanto ao mérito, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inicial e na impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.- ID. 178762179”

Em suas razões, de ID.178577697, o embargante aduz a existência de erro material no acórdão, haja vista que não fora observado o pleito de sustentação oral. Requer, assim, a nulidade do acórdão, uma vez que feriu o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Nas razões do recurso, o embargante assevera que não foi observado o peticionamento de Id.178008165, no qual constou pedido expresso de sustentação oral e retirada do processo da pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL e realização do julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA para que fosse oportunizada a sua sustentação oral.

Pois bem.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

Tal prazo é processual e, por conta disso, deve ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

Veja que o início do julgamento estava previsto para o dia 09/08/2023 às 08h o prazo final de 48h úteis se daria no dia 07/08/2023 às 08h.

Assim, diante de tais premissas, conclui-se que o peticionamento formulado pelo embargante no dia 07/08/2023 às 18:15 (Id. 178008165), foi realizado de forma intempestiva.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Por fim, verifico que a parte opôs outros embargos de declaração posteriores ao presente no Id. 179895692, os quais não serão conhecidos em razão do princípio da unirrecorribilidade.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023